Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714704-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS SILVA DOS SANTOS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI-DF e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, em virtude de perda do direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público para provimento de cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Agente Administrativo da SEAGRI-DF. Inicialmente, verifica-se que o impetrante deixou de juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em licença não remunerada do atual cargo público, e que estaria impossibilitado de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento. Consoante disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, regra também estabelecida no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Examinando o requerimento de ID 45894329, constata-se que o impetrante requereu a concessão de 90 dias de licença não remunerada do cargo público de Técnico Administrativo Especializado da IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil) para tratar de assunto de interesse particular, o que, por si só, não demonstra sua impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais. De tal modo, comprove o impetrante, no prazo legal, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (tais como extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas devidas. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora